Tribunal: STF
Processo: HC 55194
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 146.
- EM RECENTES DECISÕES DO PLENÁRIO DO STF (HC 55.016, DE 15.12.76, E HC 55.083, DE 28.4.77), DECLAROU-SE INAPLICÁVEL A SÚMULA 146, QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO À EXASPERAÇÃO DA PENA, RECORRE DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA, EMBORA SEU RECURSO NÃO SEJA PROVIDO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.